Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-93.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. ARTIGO 593 DO CPP. TODAS AS ALÍNEAS. CONHECIMENTO. SÚMULA 713 DO STF. JULGAMENTO ANTES DE DECIDIDO HABEAS CORPUS. NULIDADE INEXISTENTE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA. SUPORTE NA PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. CENSURABILIDADE EXARCEBADA. CORREÇÃO. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE INERENTE AO CRIME DE HOMÍCIDO. NEUTRALIDADE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS NA CENA DO CRIME. NEGATIVAÇÃO CABÍVEL. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. APLICABILIDADE.
1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição – súmula 713 do Supremo Tribunal Federal.
2. Estando pendente de apreciação Habeas Corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça contra o acórdão já transitado em julgado, que confirmou a sentença de pronúncia, não há impedimento ao julgamento perante o Tribunal do Júri, especialmente quando não foi concedido efeito suspensivo.
3. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos.
4. A qualificadora foi acatada pelo Conselho de Sentença, que confirmou a incidência em quesito próprio apresentado sob o crivo do contraditório.
5. Conforme entendimento jurisprudencial, a culpabilidade do agente deve ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie grau de reprovabilidade que extrapole aquela inerente ao tipo penal. A comemoração do réu após as agressões que culminaram na morte da vítima justifica a valoração negativa de tal circunstância.
6. Estando demonstrado que o réu tinha uma condenação por fato anterior ao ora julgado, correta a análise negativa dos antecedentes.
7. Correta a valoração neutra das consequências do crime, uma vez que a orfandade é consequência inerente ao crime de homicídio, não havendo prova de situação concreta que venha demonstrar o agravamento dessas consequências.
8. O fato de o crime ter sido cometido em uma distribuidora de bebidas, na frente de várias pessoas, causando maior temor e insegurança aos demais, além do fechamento do estabelecimento comercial, justifica a valoração negativa das circunstâncias do delito.
9. A adoção do critério objetivo-subjetivo que aplica a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao delito, por cada circunstância judicial é acolhido pela jurisprudência desta Corte, por mostrar-se proporcional e adequado para atender a necessidade e suficiência de reprimenda justa.
10. Recurso da Defesa não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.